Tribunal: TJBA
Processo: 2000292-27.2025.8.05.0141
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2000292-27.2025.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

AGRAVANTE: WEVERTON DAVI PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO EM REGIME ABERTO. DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DE PRISÃO PREVENTIVA EM PROCESSO DIVERSO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE AMPARO NA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. COMPATIBILIDADE ENTRE TÍTULOS PRISIONAIS. DEVER DE ANÁLISE DOS BENEFÍCIOS. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO
ENQUANTO VIGENTE O DECRETO PREVENTIVO SEM PREJUÍZO DA TRAMITAÇÃO DA EXECUÇÃO DA PENA.
PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I –

CASO EM EXAME

1 -
Agravo em execução interposto contra decisão que determinou a suspensão da execução penal de réu condenado ao regime aberto, em razão da superveniência de prisão preventiva decretada em processo distinto, sob o argumento de incompatibilidade fática e para evitar duplicidade de regimes.

II
–
QUEST
ÃO
EM DISCUSSÃO

2 -
A controvérsia reside na legalidade da suspensão da execução definitiva em regime aberto quando o apenado é preso preventivamente por outro crime.

III -
RAZÕES DE DECIDIR

3 -
A suspensão da execução da pena por prisão cautelar superveniente carece de previsão na Lei de Execução Penal. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça orienta que a coexistência de títulos prisionais (definitivo e cautelar) é perfeitamente possível, devendo o processo executivo prosseguir regularmente para fins de detração e análise de progressão de regime. O sobrestamento do feito gera prejuízo irreparável ao apenado, impedindo a individualização da pena e o cômputo do tempo de custódia para benefícios futuros.

I
V
–
DISPOSITIVO E TESE

4 -
Por todo exposto, julga-se pelo conhecimento e provimento do recurso interposto, determinando-se o prosseguimento da Execução Penal nº. 2000043-91.2025.8.05.0039, analisando os pleitos de ambas as partes, sem prejuízo da observância da vigência da prisão preventiva decretada em autos diversos.

Tese:
A suspensão da execução penal em razão de prisão preventiva por outro crime carece de amparo legal, sendo incompatível com o sistema normativo da execução penal.

Jurisprudência relevante citada:
STJ -
REsp n. 2.228.657/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/12/2025, DJEN de 9/12/2025; TJBA -
HC: 80196412220208050000, Relator.: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO, PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 19/08/2020.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

AGRAVO EM EXECUÇÃO
2
000
292-27.2025.8.05.0141
–
JEQUIÉ
/BA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de AGRAVO EM EXECUÇÃO nº
.

2000292-27.2025.8.05.0141
, da Comarca de
Jequié
/BA, sendo Agravante

WEVERTON DAVI PEREIRA DA SILVA
, representado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e Agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer
e julgar pelo provimento
do recurso
, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data
e
assinatura
registradas no sistema
.

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator

Procurador (a)